Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011996-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Indenização por Dano Moral, Concessão, Provisória]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA - CPF: 045.916.681-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA - CPF: 045.916.681-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA - CPF: 045.916.681-69 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LESÕES CORPORAIS E SEQUELAS PERMANENTES DECORRENTES DE TIROS EM VIA PÚBLICA PELO AGENTE POLICIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 1011996-42.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em favor da parte autora.

Como causa de pedir, afirma a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, pois não se manifestou acerca da inexistência do requisito “agente público”, bem como sobre o fato da lesão teria sido provocada por policial militar em folga e com uso de arma de fogo particular.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos para a modificação do acórdão, julgando improcedentes os pedidos da inicial, ou, ainda, para fins de prequestionamento.

A Embargada apresentou as contrarrazões aos Embargos de Declaração - id. 177262676 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 1011996-42.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em favor da parte autora.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

A Embargante fundamenta o recurso em omissão e contradição quanto ao argumento apresentado em recurso de apelação, afirmando que foi demonstrada a inexistência do requisito “agente público no exercício das funções” previsto no §6o do art. 37 da CF, rompendo o nexo de causalidade, uma vez que a lesão foi provocada por policial militar fora do exercício de suas funções, sem fardamento e com uso de arma de fogo particular.

Com efeito, o voto condutor apresentou fundamentação suficiente ante nexo de causalidade entre a conduta do policial, enquanto agente público e as lesões provocadas ao autor, dando ensejo à indenização pleiteada, vejamos:

Ora, resta incontroversa a lesão no braço esquerdo do autor causada pelo projétil de arma de fogo disparada por agente policial militar, quando, de forma imprudente desferiu tiros contra assaltantes em um bar localizado no bairro desta urbe.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação por pelos danos pretendidos pelo autor.

Na hipótese, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar a caracterização do dano moral alegando estrito cumprimento do dever legal pelo agente policial.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público, agindo de forma imprudente, foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência em contexto de abordagem policial contra assaltantes, uma vez que não se pode admitir atuação que coloque em situação de risco pessoas inocentes.

A conclusão do laudo pericial afirma claramente que "
Periciando apresenta trofismo muscular assimétrico com atrofia muscular de 2cm no braço esquerdo e 2 cm no antebraço esquerdo. Apresenta cicatriz de 14 cm na face posterior do antebraço compatível com a via de acesso cirúrgica. Apresenta limitação de 30° na extensão do cotovelo esquerdo e limitação de 90% da mobilidade em prono-supinação"- id. 132115819.

Ora, evidente que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção a ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física das pessoas.

Em outras palavras, a espécie indica uma conduta imprudente pelo policial militar atuante na ocasião do assalto ocorrido, pois desferiu tiros contra os assaltantes, sem observar os devidos cuidados de segurança, acertando o autor, que nada tinha a ver com a ocorrência.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Ness
e sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1001992-02.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO INESCUSÁVEL - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - VALOR EXCESSIVO - INOCORRÊNCA - PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO MEDIANTE PENSIONAMENTO - TRABALHADOR BRAÇAL DA ÁREA RURAL - INVALIDEZ NOTÓRIA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §9o, DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CORREÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF e 905/STJ - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Ausente qualquer justificativa para o emprego de arma de fogo em abordagem policial, que resultou na perda de membro inferior da vítima, o dever de indenizar decorre da comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estéticos (sequelas permanentes), acorde com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

3. A amputação de membro inferior, na altura da coxa de trabalhador braçal da área rural, cujas atividades são geralmente pesadas e rudes, configura notória invalidez permanente, a qual é presumida independentemente de perícia médica para atestar a redução da capacidade para fins de fixação de pensão.

(N.U 0002622-49.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a apelada evidenciam o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Como se verifica da fundamentação é nítido que o acórdão reconheceu o direito à indenização por danos morais e materiais, vez que, como cediço, para caracterizar o dever de indenizar do Poder Público, o dano causado a terceiro deve decorrer da prestação do serviço público, configurando-se, assim, o nexo de causalidade.

Destarte, vale registrar, para o caso específico dos autos, que não é o simples uso da farda que caracteriza o policial militar como agente público, bem como não é a sua ausência que exclui a hipótese de a conduta praticada pelo agente ser considerada como estatal, de modo que, se o agente do estado cometer ato ilícito, ainda que fora do horário de serviço, mas ao argumento de promoção da ordem e segurança pública, deve o Estado, em regra, arcar com os prejuízos e indenizar o terceiro lesado.

Logo, nesse contexto, é irrelevante que estivesse de folga o policial militar responsável pelos disparos causadores das lesões ao autor, já que derivada de conduta comissiva do agente como se na atuação policial ao tentar evitar o roubo cometido no comércio local.

A Constituição Federal não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público.

Ademais, por sua natureza essencial à garantia da ordem e segurança pública a atividade policial é daquelas que não permitem ao servidor se omitir ao dever jurídico de agir, de forma que o policial se considera em serviço em tempo integral, a exemplo do que dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Po
r fim, ressalto que a única prova produzida nos autos acerca da dita propriedade particular da arma de fogo consta da confissão do agente policial em depoimento, não havendo nenhuma outra prova que pudesse coadunar com tal afirmação, na busca de eximir a responsabilidade estatal.

Ademais, pelas próprias razões dos embargos de declaração é patente que a parte Embargante pretende é a rediscussão da matéria, posto que não apontou qualquer vício no acórdão nos termos do art. 1.022, do CPC.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar novamente que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023